Tribunal: TJDFT
Processo: 0716010-17.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DE COMPRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com repetição de indébito ajuizada pela parte autora, em que afirma ter adquirido produtos por meio da plataforma da ré, com posterior cancelamento da compra, mas que, ainda assim, foram realizadas cobranças indevidas em seu cartão de crédito. Por esse motivo, requereu a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como indenização por danos morais.
2. A parte ré se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la à restituição do valor de R$ 4.071,90 e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais.
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) inexistência de danos materiais, sob o argumento de que houve reembolso integral antes do ajuizamento da ação; (ii) ausência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento.
4. Contrarrazões ofertadas, sem preliminares, pugnando pela manutenção integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve cobrança indevida apta a autorizar a repetição de indébito; (ii) a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A matéria deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.
7. Nos termos dos arts. 6o, 14 e 42, parágrafo único, da Lei no 8.078/1990, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, sendo adequada a repetição do indébito quando evidenciada cobrança indevida não amparada por engano justificável.
8. Mais especificamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei no 8.078/1990, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição do valor pago indevidamente, acrescido de correção monetária e juros legais, sendo devida a repetição do indébito quando não demonstrado engano justificável por parte do fornecedor.
9. Assim, no caso concreto, a parte autora comprovou o fato constitutivo do direito, pois os documentos juntados demonstram que, apesar do cancelamento da compra, houve lançamento posterior de cobranças no cartão de crédito, obrigando-a ao pagamento de valores indevidos, com restituição apenas meses depois. Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço e legitima a restituição do montante pago, tendo o consumidor direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso.
10. Por seu turno, a parte ré não logrou êxito em afastar a irregularidade das cobranças, limitando-se a alegar reembolso anterior, o que não elide a ocorrência de nova cobrança indevida posteriormente realizada, conforme reconhecido na sentença e corroborado pelos documentos dos autos.
11. De outra visada, a situação vivenciada pela parte requerente não supera os limites do mero dissabor e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação (CF, Art. 5o, V e X) porque: (i) não há evidências de que os fatos tenham trazido consequências mais gravosas e duradouras ao seio social, pessoal ou profissional da recorrente; (ii) não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito; (iii) reconhecido o direito à repetição do indébito dos valores pagos a maior, de sorte que eventual condenação por danos morais em razão do mesmo fato poderia inclusive caracterizar bis in idem.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para decotar a condenação por danos morais..
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em honorários de sucumbência, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.